Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705321-66.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0717413-92.2023.8.07.0006 - id 184914709) que, em demanda revisional de contrato, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que, intimada, a demandante não atendeu a determinação para juntar comprovante de rendimentos ou, na falta, extratos bancários, para fins de comprovação da hipossuficiência, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Indeferida a gratuidade e intimada a agravante para recolher o preparo (id 56109620), entretanto a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. Agravo de instrumento não conhecido por deserção (id 58370865). Interposto agravo interno contra a referida decisão (id 58859608). 2. Observo, contudo, que, consoante informação do PJe 1a instância, o processo principal foi sentenciado. Prejudicado, portanto, o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, julgo prejudicado o agravo interno. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 24 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator